Tribunal: TJMT
Processo: 1014433-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014433-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TALLYS EDUARDO BENTO DOS REIS - CPF: 068.572.541-33 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DE
NEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014433-09.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: TALLYS EDUARDO BENTO DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO
PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR INTERNAÇÃO – INVIABILIDADE NO MOMENTO – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PERÍCIA PENDENTE DE REALIZAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta
,
externada no modo de execução do delito – múltiplas facadas na vítima idosa, que foi atacada na porta de sua casa – e a reiteração delitiva do paciente justificam a prisão cautelar.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” – Enunciado Orientativo n. 6 TJ/MT.

“A alegada doença psiquiátrica que supostamente acomete o recorrente está sendo averiguada pelo juízo singular, em incidente de insanidade mental, devendo-se aguardar o resultado da perícia para as eventuais providências cabíveis, não havendo falar, no presente momento, em internação em clínica de tratamento psiquiátrico”
(STJ, RHC n. 111.157/AL).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014433-09.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: TALLYS EDUARDO BENTO DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Thallys Eduardo Bento dos Reis, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1002010-73.2023.8.11.0046.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de tentativa de homicídio, ocorrido no dia 18-6-2023, em desfavor da vítima José Ferreira da Costa (66 anos); 2) “
existem nos autos fortes indícios de que o acusado é inimputável [portador de esquizofrenia], sendo, portanto, inadequada a conversão para a prisão preventiva
” (sic); 3) a prisão preventiva deve ser revogada, “
tendo em vista a inadequação do decreto prisional ao caso clínico do paciente, visto que, se continuar internado, isso poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao quadro de saúde do paciente
” ou substituída por “
internação provisória
em qualquer estabelecimento que tenha condições de atendê-lo
“ (sic) (Id. 172808193 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 172846692 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 173086214 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 175195670 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014433-09.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Cohab Jonas Pinheiro, na cidade de Comodoro-MT, “
pois havia ocorrido uma tentativa de homicídio contra um senhor idoso, [em que] o suspeito havia desferido golpes de faca na vítima na porta da sua residência e fugido”
.

Assim, a guarnição de deslocou ao endereço indicado “
onde encontrou a vítima caída no chão, em frente sua residência, com vários ferimentos de arma branca”
, solicitou o comparecimento da ambulância e a encaminhou para atendimento.

Em seguida, realizou rondas na região. O suspeito foi “
localizado na Avenida Rubens Marques Moura
” e na “
busca pessoal foi encontrado uma faca de cabo preto
”.

Ao de deslocar para o hospital, “
para ter informações sobre o estado de saúde da vítima, senhor José Ferreira da Costa, foi relatado que a vítima encontrava-se com 9 (nove) perfurações de arma branca debaixo do braço direito”
(PM Clebson Pereira dos Santos – Id. 172808194 - pág. 14-15).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, conforme destaca o trecho transcrito:

[...]

Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (homicídio tentado), de forma acatalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

In casu
, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista as declarações prestadas perante a autoridade policial, indicando que o custodiado possui extensa ficha de antecedentes criminais relacionado a crimes das mais diversas espécies, de modo tal que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública
.

Como se não bastasse, além de ser o custodiado useiro e vezeiro na pratica de crimes, o investigado Tallys Eduardo Bento dos Reis já foi alvo de boletim de ocorrência no ano de 2022 por ter, supostamente, agredido a vítima deste feito
.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas protagonizadas por parte do indiciado é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Não por outro motivo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso justificam a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

[...]

De igual modo, mostram-se patentes
a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista o modus operandi supostamente empreendido pelo custodiado, que, conforme se infere dos documentos juntados nos autos, trazem indícios da prática de tentativa de homicídio com uso de arma branca, tipificado no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

Trata-se, pois, de conduta perpetrada com gravíssimo modus operandi, de natureza extremamente danosa para o seio social, montante este que reforça a necessidade de garantia da ordem pública para a decretação da prisão preventiva dos indiciados, entendimento este comungado inclusive pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

[...]

Ademais, observo dos autos que a decretação da prisão preventiva é necessária para se resguardar a conveniência da instrução criminal, haja vista que as próprias vítimas sobreviventes, por medo de ter sua vida ceifada, revela que eventual soltura do custodiado pode gerar risco à instrução processual, sobretudo pelas inúmeras ameaças supostamente realizadas pelo custodiado à testemunha, instrução esta que deve ser preservada. Mutatis mutandis, este entendimento é comungado inclusive pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

[...]

Por fim, o crime perpetrado pelos flagrados é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Pelo exposto, com fulcro no artigo 310, do Código de Processo Penal, (i) homologo o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (ii) converto a prisão em flagrante do investigado Tallys Eduardo Bento dos Reis, qualificado nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, caput, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

[...]

(Id.
172808194 - Pág. 74- 79).

De fato, o crime imputado ao paciente foi extremamente grave. Ao que tudo indica, ele atacou indistintamente um vizinho idoso, desferindo várias facadas contra ele, na porta de sua casa e, em seguida, empreendeu fuga.

Além disso, o paciente reitera no cometimento de crimes. Contra ele há alguns registros por lesão corporal e outros por violação de domicílio e ameaças. Também constam pedidos de medidas protetivas contra ele (Id.
172808194 - pág. 61-62).

Ademais, como ressaltou a autoridade policial, “
o

suspeito Tallys
já agrediu a vítima anteriormente no ano passado
,
conforme boletim de ocorrência no 2022.290213 (em anexo), assim como, restou demonstrado sua personalidade violenta, através da ficha VINCULUM”
(Id.
172808194 - pág. 55).

A gravidade concreta da conduta, somada a reiteração delitiva do agente, é fundamento bastante para a prisão cautelar.

Nesse sentido:

[...] 3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o agravante, em concurso de agentes, teria matado a vítima Wagner Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, motivo decorrente de desavenças relacionadas a dívidas de tráfico de drogas. Além disso, tentou matar a vítima Cleverson, mediante disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado fatal por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo resistido à abordagem policial, fugindo para um matagal próximo à rodovia e efetuando três disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, a fim de evitar a prisão. Ademais, consta dos autos que o agravante possui registro em sua folha de antecedentes por contravenção penal e há notícia de envolvimento com o tráfico de drogas, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

[...] 1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. [...]
(AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Não é demais ressaltar
que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não desconheço que a documentação que instrui os autos indica que o paciente apresenta sintomas de esquizofrenia.

A situação inclusive ensejou a instauração do incidente de insanidade mental n. 1002029-79.2023.8.11.0046 e a determinação de que ele fosse colocado “
em cela isolada das dos demais detentos, como medida para garantir a segurança daqueles e do próprio investigado
” (sic) (Id. 172808194 - pág. 79).

Contudo, a falta da perícia médica – que pende de realização – inviabiliza substituir a prisão cautelar pela internação em instituição de saúde mental neste momento.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Diante da periculosidade social do Paciente revelada pelas instâncias ordinárias, é indispensável aguardar a conclusão do incidente de insanidade instaurado em 10/05/2019 para eventuais providências, que está pendente de designação de perícia médica e elaboração do respectivo laudo. [...]
(STJ, HC n. 516.496/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 17/9/2019).

[...] A alegada doença psiquiátrica que supostamente acomete o recorrente está sendo averiguada pelo juízo singular, em incidente de insanidade mental, devendo-se aguardar o resultado da perícia para as eventuais providências cabíveis, não havendo falar, no presente momento, em internação em clínica de tratamento psiquiátrico. [...]
(STJ, RHC n. 111.157/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019).

Ainda que não fosse o caso, no incidente referido consta o Ofício n.
256/2023 – AJ/DG/CIAPS/SES/MT, em que o “CIAPS ADAUTO BOTELHO” notícia que “
atualmente
as vagas destinadas ao atendimento dos pacientes com transtorno mental em conflito com a lei encontram-se todas ocupadas por pacientes oriundos do sistema prisional
”
(Incidente de Insanidade Mental n. 1002029-79.2023.8.11.0046 - Id, 122629786 - pág. 7).

Assim sendo, entendo pertinente que a autoridade coatora providencie que a Equipes de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em conflito com a Lei (EAP), acompanhe a situação do paciente e, posteriormente, promova seu encaminhamento para instituição adequada às suas necessidades, se for o caso.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023